Tribunal: TJDFT
Processo: 0006803-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006803-68.2016.8.07.0001 RECORRENTE: GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS RECORRIDO: COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROVISÓRIA DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA SEM ACEITE. REQUISITOS. PROTESTO. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA. NOTA FISCAL COM ASSINATURA DE RECEBIMENTO. DOCUMENTO HÁBIL. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. AUSENTE PROVA DE NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Somente se mostra viável o uso do rito da execução de título extrajudicial, se o credor instruir o feito com a duplicata, não aceita, que ostente os requisitos legais cumulativamente (art. 15, II, da Lei no 5.478/68): a) protesto; b) comprovação de entrega da mercadoria; c) ausência de recusa comprovada do aceite nos termos dos arts. 7o e 8o da lei pertinente. 2. A nota fiscal acompanhada de recibo assinado é documento hábil a comprovar a entrega das mercadorias, incumbindo ao devedor o ônus de comprovar o contrário. 3. A devedora não comprovou que deixou de receber os produtos contratados, além de não trazer provas que demonstrassem que o signatário era pessoa estranha ao quadro do partido, como controle de recebedores e rol de funcionário e/ou colaboradores de campanha eleitoral. 4. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§2o e 3o, do CPC, sustentando que a fixação os honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr, OAB/DF 15.396. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. O dissenso interpretativo, por sua vez, foi apresentado nos moldes da legislação de regência. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr, OAB/DF 15.396. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012